Tribunal: TJMT
Processo: 1010664-78.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010664-78.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANILDA SERAFIM DE SOUSA - CPF: 958.519.251-91 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE BARRA DO BARÇAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO NA LEI LOCAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA
POSSÍVEL E NECESSÁRIA
.
JULGAMENTO
EXTRA-PETITA
.

NULIDADE CARACTERIZAD
A
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O adicional de insalubridade dos servidores do Município
de Barra do
Garças
é
previsto e

regulamentado

pelo

artigo
29 da Lei Municipal 96/2006.

2. O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Todavia
,
há

cerceamento de defesa e
nulidade da sentença, quando
as partes
divergem

acerca d
o

direito

a
o
adicional
de
insalubridade
e
não

é

oportunizad
a

a
produção
de
prova
, principalmente a
pericial
.

3. É
possível
a
realização de
prova

pericial

indireta
para
verific
ar
a insalubridade do
local
de trabalho
(TJ-SP - AC: 10046905020198260047 SP 1004690-50.2019.8.26.0047, Relator: Maria Laura Tavares, Data de
Julgamento
: 23/06/2022, 5ª Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 23/06/2022).

4.
A s
entença que indefere
o
adicional de insalubridade com fundamentos
que se reportam a

adicional de periculosidade,
profere
julgamento
extra-petita
,

acarretando sua
nulidade.

5
.
Recurso

conhe
cido
e
provido
.

6
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010664-78.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
VANILDA SERAFIM DE SOUSA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANILDA SERAFIM DE SOUSA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
.
Noticiou
que
trabalha

como
auxiliar de
farmácia
para o
município

requerido
e
tem

direito

ao

adicional
de
insalubridade
no
grau

máximo
de 40%, pois
atuou

na

linha
de
frente

em

combate

ao
COVID ́19.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

não

há

previsão

na
lei local para o
adicional
de
insalubridade
e é
impossível
a
realização
de
perícia

técnica
, visto que
o

período
da pandemia
já
se
encerrou
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
,
sustentando que:
a) há cerceamento de defesa, pois poderia ter sido produzida prova pericial; b) não lhe foi oportunizada a impugnação da contestação; c) é possível a realização de perícia indireta, mesmo já estando finalizado o período da pandemia do COVID ́19; d) tem direito ao grau máximo do adicional de insalubridade,
que

está
devidamente previsto no art. 29 da Lei 96/2006; e)
é
incorreto o argumento de que não
há
previsão do adicional na lei local; e f) os profissionais que trabalharam na linha de frente de combate ao COVID ́19 tem direito ao adicional em grau máximo. Requereu o provimento do recurso para a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou acolhimento dos pleitos formulados na inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa.

N
os

termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Todavia, quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de prova
oral ou pericial
, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

No
caso
dos autos,
o adicional de insalubridade dos servidores do Município de Barra do Garças possui expressa previsão no artigo 29 da Lei Municipal 96/2006
, mas
as partes
divergem

acerca d
o

direito

à sua percepção
,
com base em questões de fato
, como se infere da contestação apresentada, onde o recorrido aduz que
“o local onde labora o autor não é referência em doenças infectocontagiosas e, de acordo com os dados das fichas de notificação obrigatórias de patologias infectocontagiosas diagnosticadas no Município, o atendimento a patologias
infectocontagiosas nesta
instituição é baixo”.

Portanto, é
imprescindível
a
dilação prob
a
tória
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA – SERVIDORA EFETIVA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – LIMPEZA E MANUTENÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT) - CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...)3. Se a solução da demanda depende de produção de prova pericial, o julgamento antecipado da lide implica em cerceamento de defesa.4. Eventual laudo pericial deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei nº 9.099/95.5. Sentença anulada.6. Recurso conhecido e provido.(N.U 1032112-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
publicado
no DJE 25/04/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS-MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1010343-46.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024)

No entanto, após o ajuizamento da ação, foi dispensada a audiência conciliatória
(ID 209098971)
e, em seguida à contestação, foi proferida sentença, sem sequer oportunizar à parte autora a impugnação.

No caso
,
seria

plenamente

possível
a
realização de

prova

oral ou
pericial

indireta

par
a

aferição das condições
de
insalubridade
.

A propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
Pretensão
de
cobrança
de
adicional
de
insalubridade

suprimido
pela
Administração
Pública –
Sentença
de
improcedência
–
Nulidade
da
sentença
–
Cerceamento
de
defesa
– Prova
pericial

indeferida
–
Inocorrência
–
Autora
que
já
era
aposentada

na

época
de
ajuizamento
da
ação
–
Impossibilidade
de a
servidora
ser
inspecionada

em

atividade
,
sendo

viável

apenas
a
realização
de
perícia

indireta
–
Laudo
Técnico das
Condições
de
Ambiente
de
Trabalho

juntado

pelo

Município

indicando
a
ausência
de
insalubridade

nas

atividades

exercidas
pela
autora
–
Inocorrência
de
nulidade
–
Recurso
da
autora

improvido
. (TJ-SP - AC: 10046905020198260047 SP 1004690-50.2019.8.26.0047, Relator: Maria Laura Tavares, Data de
Julgamento
: 23/06/2022, 5ª Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 23/06/2022)

Ademais
, a
fundamentação da
sentença
refere-se a
adicional de
periculosidade
,
mas
o pleito foi
de
insalubridade
,
caracterizando
julgamento
extra-petita
,
a fulminar de
nulidade
o
decisum
singular
.

Portanto
,
deve
ser declarada
a
nulidade
da
sentença
,
para que
seja

oportunizad
a

à
parte reclamante a impugnação da contestação
, bem como, a ambas as partes,
a
produção

d
e

prova
s
.

Dispositivo.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para

a
colher
a preliminar de cerceamento de defesa
e

declara
r

a

nulidade
da sentença
objurgada
,

determinando

o retorno dos
autos
à
origem para
o
regular processamento do feito, na forma da fundamentação supra
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024